Tribunal: TJMT
Processo: 1024225-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024225-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GRACIANE FERREIRA, JEFFERSON BROETTO
AGRAVADO: ANDERSON MATTE
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Graciane Ferreira e Outro, contra decisão que na Tutela Cautelar de Arresto Antecedente à Ação de Indenização que lhes move Anderson Matte, saneou o processo e indeferiu pedido de produção de provas agitado na contestação.
Em síntese, aduzem que a decisão cerceia seu direito de defesa, porque manteve a tutela anteriormente concedida em favor do agravado, sem oportunizar a produção de provas requeridas na contestação.
Afirmam que a inicial versa sobre suposto desvio de valores das contas do agravado em que fora apresentada uma auditoria realizada pelo próprio cunhado do autor, o que motivou os requeridos, ora agravantes a postularem maior produção de provas, para, de fato, apurar o que houve.
Defendem a necessidade de exaurimento de todos meios de prova, notadamente porque o indeferimento de provas, especialmente a oral, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, CF/88, ocasionando error in procedendo e, neste caso, o Tribunal deverá simplesmente anular a sentença prolatada.
Sustentam que os tópicos da decisão no tocante à litisconsórcio ativo necessário da Sra Kátia Blass e litigância de má-fé do Agravado foram negados justamente porque faltam esclarecimentos que só ocorrerão por meio da realização das provas.
Postulam seja anulada a sentença em sua integralidade, a fim de que o processo retorne à origem a fim de que sejam produzidas provas acerca das preliminares suscitadas em sede de contestação da ação antecedente. Pedem a concessão do benefício da justiça gratuita, porque encontra-se com suas contas bloqueadas e atualmente desempregada.
Pedem a suspensão da decisão ao fundamento de que a continuidade da ação, até que o recurso seja julgado, pode ocasionar prolação de decisões distintas sobre o mesmo caso.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes a suspensão da decisão proferida na Tutela Cautelar de Arresto Antecedente à Ação de Indenização que lhes move Anderson Matte, ao fundamento de que houve cerceamento do direito de defesa no indeferimento de provas requeridas em sede de contestação.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos dos agravantes, em princípio, observa-se que a decisão não se mostra divorciada das regras que regulamentam a questão controvertida, além de que não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se a suspensão dos efeitos da decisão impugnada.
Defere-se a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos agravantes, apenas para o presente agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator